Tribunal: CARF
Processo: 14766.000162/2009-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-04-04

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14766.000162/2009-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-010.236 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de março de 2023
Recorrente
DIAGEO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
SALDO CREDOR. AQUISIÇÃO DE INSUMOS. RESSARCIMENTO.
COMPENSAÇÃO.
A lei autoriza o ressarcimento e a compensação do saldo credor do imposto
remanescente ao final do trimestre-calendário, mas apenas em relação à
aquisição de matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem
aplicados na industrialização, inclusive de produto isento ou tributado à
alíquota zero.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2008 a 31/07/2008
SEGUNDA INSTÂNCIA. INOVAÇÃO DOS ARGUMENTOS DE DEFESA.
MATÉRIA JÁ DECIDIDA NA ESFERA ADMINISTRATIVA. MATÉRIA
SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. NÃO
CONHECIMENTO.
Na segunda instância administrativa, não se conhece de matérias não
contestadas na primeira instância, de matérias já decididas no âmbito de outro
processo administrativo e de matérias submetidas à apreciação do Poder
Judiciário.
ÔNUS DA PROVA.
O ônus da prova recai sobre a pessoa que alega o direito ou o fato que o
modifica, extingue ou que lhe serve de impedimento, devendo prevalecer a
decisão de origem, amparada em documentos e dados fornecidos pelo próprio
interessado, não infirmada com documentação hábil e idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
de parte do Recurso Voluntário, por inovação dos argumentos de defesa e por se referir a
matérias já decididas em outro processo administrativo, e, na parte conhecida, em lhe negar
provimento.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14766.000162/2009-47
Fl. 1116
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.236 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14766.000162/2009-47

Inicialmente, o conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade propôs a conversão do
julgamento em diligência à repartição de origem para se aguardar o desfecho final dos embargos
de execução fiscal, sendo acompanhado pelo conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima,
proposta essa rejeitada pelos demais conselheiros.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Ana Paula Pedrosa Giglio, Márcio Robson Costa, Tatiana Josefovicz Belisário e
Hélcio Lafetá Reis (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte acima identificado em
contraposição ao acórdão da Delegacia de Julgamento (DRJ) que julgou parcialmente procedente
a Manifestação de Inconformidade manejada em decorrência do deferimento apenas parcial do
Pedido de Ressarcimento de créditos do IPI, formulado com base no art. 11 da Lei no
9.779/1999, e a homologação na mesma proporção da compensação declarada.
De acordo com o Termo de Informação Fiscal (e-fls. 369 a 390), com base nos
livros, documentos fiscais e arquivos digitais apresentados pelo contribuinte, em procedimento
por amostragem, constatou-se o seguinte:
a) a atividade do estabelecimento encontra-se identificada na DIPJ como
"comércio atacadista de outras bebidas em geral" – estabelecimento classificado como
"equiparado a industrial/importador direto" –, sendo as suas principais vendas relativas a Whisky
importado diretamente e revendido para outras empresas, com o IPI pago apenas na importação,
não havendo, portanto, destaque do imposto na revenda dos produtos;
b) o contribuinte remeteu insumos para industrialização por encomenda às
empresas Pernod Ricard Brasil Indústria e Comércio LTDA., no período de fevereiro de 2004 a
dezembro de 2006, e Viti Vinícola Cereser LTDA., no período de dezembro de 2006 a dezembro
de 2008, para produção de vodca Smirnoff, vodca Smirnoff Twist, Smirnoff Caipiroska e
Whisky Bells;
c) as bebidas produzidas por encomenda haviam sido enviadas ao estabelecimento
do contribuinte encomendante com destaque do IPI, gerando, por conseguinte, direito a crédito,
pois, nas vendas subsequentes, os produtos foram revendidos com destaque do IPI;
d) os créditos passíveis de ressarcimento de IPI decorreram da aquisição de
matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem destinados à fabricação de
produtos tributados pelo imposto, inclusive quando submetidos à alíquota zero ou à isenção, nos
termos do art. 11 da Lei no 9.779/1999, como, por exemplo, álcool hidratado, caixas, tampas,
garrafas etc., havendo, ainda, o direito à escrituração do crédito presumido de IPI para
Fl. 1117
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.236 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14766.000162/2009-47

ressarcimento das contribuições para o PIS/Cofins, conforme previsto nas Leis no 9.363/1996 e
10.276/2001;
e) os créditos não passíveis de ressarcimento de IPI decorreram de outras
aquisições/entradas (devolução e retorno de mercadorias, saldos credores acumulados em
trimestres-calendários anteriores, crédito presumido de IPI etc.), distintas das entradas passíveis
de ressarcimento, créditos esses que, inobstante não poderem ser objeto de
ressarcimento/compensação, podiam ser mantidos na escrita fiscal do IPI para dedução dos
débitos em saídas futuras;
f) os créditos indevidos de IPI se referiam a valores incluídos, erroneamente, na
escrita fiscal, em desacordo com a legislação do imposto, sendo exemplos desse tipo (i) o
imposto destacado na aquisição de bens destinados ao ativo permanente e na aquisição de
material de consumo, (ii) os créditos fictícios calculados sobre aquisição de insumos não
tributados, tributados à alíquota zero, imunes ou isentos, (iii) as aquisições junto a empresas
optantes pelo Simples, (iv) o crédito-prêmio do IPI e (v) os créditos prescritos;
g) não incidiu IPI nas saídas, no mercado interno, de produtos importados
diretamente pelo contribuinte, bem como nas saídas de determinados produtos adquiridos no País
para revenda (aguardente, gim, licor, rum e vinhos), nos termos do art. 143 do RIPI/2002;
h) em razão da reclassificação de créditos promovida pela Fiscalização, relativa,
precipuamente, aos produtos fabricados por encomenda que retornavam, já com o selo de
controle do IPI, ao estabelecimento encomendante para venda a consumidor final, sem
submissão a qualquer processo de industrialização adicional, procedeu-se à reconstituição da
escrita fiscal, da qual originou-se o lançamento de ofício do imposto no processo administrativo
no 10480.721782/2009-69.
Na Manifestação de Inconformidade (e-fls. 427 a 463), o contribuinte requereu o
sobrestamento dos presentes autos até a ocorrência de decisão administrativa definitiva no
processo do auto de infração (no 10480.721782/2009-69) ou o reconhecimento integral do direito
creditório, com a consequente homologação das compensações declaradas, aduzindo o seguinte:
1) os créditos de IPI lançados pelo estabelecimento pernambucano, além de
legítimos, são passíveis de ressarcimento, conforme Solução de Consulta no 57/2002 (processo
administrativo no 13804.001083/2001-30) formulada por outro estabelecimento do Manifestante;
2) os créditos do IPI considerados indevidos pela Fiscalização e os débitos por ela
apurados em razão da reclassificação dos valores encontram-se em discussão no processo do
auto de infração, razão pela qual eles não devem ser objeto de análise nestes autos, em razão do
princípio da decorrência, segundo o qual o que for decidido no processo originário deve ser
aplicado ao processo decorrente;
3) no retorno dos produtos industrializados por encomenda, há o destaque do IPI
nas notas fiscais de remessa, calculado com base na classificação definida pela Receita Federal,
cujo montante é creditado pelo estabelecimento encomendante, em estrita observância ao
principio da não cumulatividade, valor esse a ser abatido do imposto devido na revenda dos
produtos encomendados, imposto esse também calculado, em menor proporção, de acordo com a
Fl. 1118
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.236 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14766.000162/2009-47

classificação definida pela Receita Federal, podendo o saldo credor remanescente no final do
período ser objeto de ressarcimento/compensação;
4) o art. 4o, § 1o, inciso II, da Lei no 7.798/1989, na redação dada pela Medida
Provisória no 2.158/2001, estabelece que, nas operações com bebidas alcoólicas industrializadas
por encomenda, o valor do IPI lançado pelo industrializador deve ser creditado pelo
estabelecimento encomendante, vindo o art. 11 da Lei no 9.779/1999 e a Instrução Normativa
SRF no 33/1999 a definirem que os créditos do imposto acumulados a cada trimestre-calendário
são passíveis de utilização via ressarcimento/compensação com débitos de tributos federais da
mesma pessoa jurídica, bem como com o IPI eventualmente devido por outro estabelecimento da
mesma empresa;
5) a fiscalização equivocou-se ao classificar as aquisições relativas às notas fiscais
no 215.459 e 215.461 como não passíveis de ressarcimento, pois trata-se, indiscutivelmente, de
aquisições de embalagem para acondicionamento de uísque, ou seja, de insumo aplicado na
produção, junto à empresa Klabin S/A;
6) em relação às notas fiscais emitidas pela empresa Cia. Industrial de Vidros (no
248.787, 248.789, 248.791, 248.934, 248.948 e 248.957), inobstante terem sido escrituradas com
CFOP equivocado, trata-se, também, de aquisições de embalagens utilizadas como insumos,
quais sejam, vasilhames de vidro utilizados na industrialização por encomenda de bebidas;
7) as marcas Smirnoff e Bells foram adquiridas pelo Manifestante de outras
pessoas jurídicas detentoras de Ato Declaratório Executivo (ADE) em que se fixava o valor das
classes de IPI que deveriam ser utilizadas nas vendas dos produtos industrializados ou
comercializados, fato esse reconhecido no Termo de Informação Fiscal anexo ao PAF n°
10480.721782/2009-69, razão pela qual inexistira, até a publicação da Instrução Normativa RFB
no 796/2007, qualquer irregularidade na adoção dos referidos valores pelo Manifestante, dada a
inexigibilidade, até então, da apresentação de novo pedido de enquadramento por parte do novo
estabelecimento comercializador da marca;
8) embora não estivesse obrigado a apresentar um novo pedido de enquadramento
ou reenquadramento dos produtos em questão, o Manifestante, por cautela, decidiu por sua
apresentação em 17/03/2004, após a abertura do estabelecimento localizado em Pernambuco
(detentor dos créditos de IPI em discussão), não tendo a Receita Federal se manifestado acerca
desse pedido em mais de cinco anos, vindo tal órgão a publicar o ADE no 67/09, promovendo o
reenquadramento de oficio dos produtos comercializados pelo Manifestante, razão pela qual não
de podiam aplicar, retroativamente, as novas classes de valores, em conformidade com o art. 146
do Código Tributário Nacional (CTN) e com o § 4o do art. 5o da Instrução Normativa SRF no
239/2002, sob pena de se afrontar o princípio da segurança jurídica;
9) a conclusão da autoridade fazendária no sentido de que, a partir da
apresentação do pedido de reenquadramento, o Manifestante deveria ter adotado a maior classe
de valor prevista para os referidos produtos (art. 150, § 6°, do RIPI/2002 — Decreto n°
4.544/2002) não encontra amparo na legislação vigente, pois tal regra se aplica apenas a
produtos novos, dado tratar-se de pedido de enquadramento e não de pedido de
reenquadramento;
Fl. 1119
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.236 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14766.000162/2009-47

10) a obrigatoriedade de apresentação de pedido anual de reenquadramento
somente passou a existir com a edição do Decreto no 6.501/2008, que acrescentou o § 9° ao art.
150 do RIPI/02, cabendo registrar que o art. 2o-A desse mesmo Decreto prorrogou a
apresentação desse pedido para o mês de setembro de 2008, sendo que as operações autuadas
foram todas realizadas antes de referido mês.
O acórdão da DRJ que julgou parcialmente procedente a Manifestação de
Inconformidade, reconhecendo-se o direito a crédito em relação às notas fiscais no 215.459 e
215.461 emitidas por Klabin S/A, restou ementado nos seguintes termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
RESSARCIMENTO. INSUMOS. DIREITO CREDITÓRIO.
Apenas os créditos oriundos das aquisições de insumos compreendidos nos conceitos
estabelecidos pela legislação do IPI como matéria-prima, produto intermediário ou
material de embalagem são passíveis de ressarcimento.
RESSARCIMENTO. APURAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO. EQUÍVOCO.
Identificado equívoco na apuração do direito creditório, cabe à autoridade responsável
pelo julgamento da manifestação de inconformidade a sua correção e o reconhecimento
da diferença correspondente.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
A suspensão da exigibilidade dos débitos oriundos das compensações nãohomologadas
decorre automaticamente da interposição de manifestação de inconformidade
tempestiva, não cabendo, portanto, qualquer manifestação por parte do Órgão Julgador
Administrativo.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. JULGAMENTO. SOBRESTAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
Não há previsão legal para o sobrestamento do trâmite processual entre as normas
reguladoras do Processo Administrativo Fiscal. Pelo princípio da oficialidade, a
administração tem o dever de impulsionar o processo até sua decisão final.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Cientificado da decisão de primeira instância em 17/09/2013 (e-fl. 670), o
contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 08/10/2013 (e-fl. 672) e requereu a reforma da
decisão recorrida, nas partes a ele desfavoráveis, repisando os argumentos de defesa, sendo
acrescidos os seguintes tópicos: (i) referência a uma decisão de outra DRJ em que se reconheceu
o direito ao ressarcimento dos créditos decorrentes da industrialização por encomenda, (ii)
Fl. 1120
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-010.236 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14766.000162/2009-47

argumentos defendendo a manutenção de créditos referentes a produtos devolvidos a um dos
executores de industrialização por encomenda, em razão de acordo firmado no sentido de se
aprimorar a qualidade dos produtos, produtos esses retornados ao industrializador com destaque
do IPI, (iii) direito a crédito do imposto destacado em notas fiscais nas transferências de produtos
entre estabelecimentos da pessoa jurídica, (iv) decadência em relação a determinados débitos
apurados pela Fiscalização, (v) equívoco da DRJ ao alegar erro no preenchimento do formulário
de pedido de reenquadramento de produtos e (vi) inovação pela DRJ dos fundamentos de decidir.
Em 30 de janeiro de 2020, por meio da Resolução no 3201-002.579, esta turma
ordinária decidiu converter o julgamento do Recurso Voluntário em diligência à repartição de
origem, para que se intimasse o Recorrente para apresentar cópias das ações judiciais
relacionadas à ação fiscal (Embargos à Execução Fiscal no 0001206‐44.2015.4.05.8311).
Devidamente intimado, o Recorrente apresentou as cópias solicitadas, repisando
mais uma vez parte dos seus argumentos de defesa, ressaltando que o auto de infração do IPI
lavrado no bojo do processo no 10480.721782/2009‐69 em nada influía na presente lide e que,
caso se entendesse de forma diversa, dever-se-ia, no mínimo, proceder à reanálise do saldo
credor de IPI.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
O recurso é tempestivo, mas dele se toma conhecimento apenas em parte em razão
dos fatos a seguir analisados.
Conforme acima relatado, trata-se de despacho decisório em que se deferiu apenas
parcialmente o Pedido de Ressarcimento de créditos do IPI, formulado com base no art. 11 da
Lei no 9.779/1999, e homologou-se na mesma proporção a compensação declarada, em razão da
constatação de existência de créditos escrituráveis mas não passíveis de ressarcimento e de
créditos do imposto considerados pela Fiscalização como indevidos.
Consta do Termo de Informação Fiscal que, em razão da reclassificação de
créditos relativa, precipuamente, a produtos fabricados por encomenda que retornavam, já com o
selo de controle do IPI, ao estabelecimento encomendante para venda a consumidor final, sem
submissão a qualquer processo de industrialização adicional, procedeu-se à reconstituição da
escrita fiscal, da qual originou-se o lançamento de ofício do imposto no processo administrativo
no 10480.721782/2009-69.
O auto de infração de que trata o processo no 10480.721782/2009-69 decorreu da
apuração pela Fiscalização das seguintes irregularidades: (i) erro na adoção de classe de valor do
IPI nas vendas efetuadas pelo contribuinte, (ii) falta de estorno de créditos em decorrência da
devolução de produtos industrializados por encomenda fora dos padrões de qualidade para
consumo e (iii) aproveitamento de crédito indevido.
Fl. 1121
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-010.236 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14766.000162/2009-47

O auto de infração foi integralmente mantido pela Delegacia de Julgamento
(DRJ), não tendo sido conhecido o Recurso Voluntário interposto naquele processo, em razão de
sua intempestividade, decisão essa objeto de embargos opostos pelo contribuinte, embargos esses
rejeitados pela turma de julgamento do CARF que os apreciou.
Dessa forma, tendo sobrevindo decisão definitiva na esfera administrativa
desfavorável ao Recorrente e não tendo havido o pagamento do crédito tributário lançado de
ofício, procedeu-se à inscrição do débito em Dívida Ativa da União, com garantia dada por meio
de apólice de seguro para fins de fornecimento de certidão positiva com efeitos de negativa.
Dos Embargos à Execução Fiscal no 0001206‐44.2015.4.05.8311 referenciados no
relatório supra, decorreu pronúncia apenas de decadência quanto à parcela do crédito tributário
relativa a fatos geradores anteriores a 03/08/2004.
Nesse contexto, por se tratar de matérias já levadas à apreciação dos julgadores
administrativos em outro processo e decididas definitivamente em desfavor do Recorrente, elas
não serão objeto de análise neste voto, abrangendo, portanto, os créditos do IPI considerados
indevidos pela Fiscalização e os débitos decorrentes de reclassificação de valores nas vendas de
produtos.
Tal conclusão se reforça com a oposição, pelo Recorrente, de embargos à
execução do crédito tributário inscrito em dívida ativa, pois, nos termos da súmula CARF no 2,
“[importa] renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o
mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
O próprio Recorrente registrou na Manifestação de Inconformidade que os
créditos do IPI considerados indevidos pela Fiscalização e os débitos por ela apurados em razão
da reclassificação dos valores encontravam-se em discussão no processo do auto de infração,
razão pela qual eles não podiam ser objeto de análise nestes autos, em face do princípio da
decorrência, segundo o qual, ainda segundo o Recorrente, o que viesse a ser decidido no
processo originário devia ser aplicado ao processo decorrente.
Logo, das matérias abordadas pelo Recorrente na Manifestação de
Inconformidade, restam controvertidas nesta instância as seguintes: (i) direito ao ressarcimento
de créditos destacados no retorno dos produtos industrializados por encomenda e (ii) créditos
referentes às notas fiscais emitidas pela empresa Cia. Industrial de Vidros (no 248.787, 248.789,
248.791, 248.934, 248.948 e 248.957).
No Recurso Voluntário, o Recorrente passa a questionar, também, outras matérias,
a saber: (i) direito a créditos referentes a produtos devolvidos a um dos executores de
industrialização por encomenda, em razão de acordo firmado no sentido de se aprimorar a
qualidade dos produtos, produtos esses retornados ao industrializador com destaque do IPI, (ii)
direito a crédito do imposto destacado em notas fiscais nas transferências de produtos entre
estabelecimentos da pessoa jurídica, (iii) decadência em relação a determinados débitos apurados
pela Fiscalização, (iv) equívoco da DRJ ao alegar erro no preenchimento do formulário de
pedido de reenquadramento de produtos e (v) inovação pela DRJ dos fundamentos de decidir.
Fl. 1122
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-010.236 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14766.000162/2009-47

Em relação aos itens “i” e “ii” supra, constata-se inovação dos argumentos de
defesa, situação essa vedada pela legislação, pois, não tendo sido questionados na primeira
instância, eventuais procedimentos da Fiscalização acerca de tais matérias tornaram-se
definitivos na esfera administrativa, ex vi do art. 17 do Decreto no 70.235/1972, verbis:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Além disso, a matéria identificada no item “i” foi objeto de julgamento no
processo do auto de infração, fato esse que impede a sua reanálise nestes autos.
Dessa forma, tais matérias (itens “i” e “ii”) não serão objeto de decisão neste voto.
Quanto à alegação de decadência (item “iii”), trata-se de matéria adstrita ao
processo administrativo do auto de infração, bem como aos embargos à execução fiscal, fugindo,
portanto, do escopo dos presentes autos, ainda mais se se considerar que aqui se controverte
sobre fatos ocorridos no primeiro trimestre de 2006 e a decadência reconhecida judicialmente se
refere, conforme já dito, a fatos geradores anteriores a 03/08/2004.
No que tange aos itens “iv” e “v”, eles se referem à abordagem feita pela DRJ
acerca do reenquadramento da classe de valores de bebidas, matéria essa relacionada ao auto de
infração, que, repita-se, já foi enfrentada e decidida definitivamente no processo administrativo
no 10480.721782/2009-69.
Feitas essas considerações, passa-se à análise do mérito do Recurso Voluntário.
I. Ressarcimento. Créditos de IPI. Industrialização por encomenda.
Conforme consta do Termo de Informação Fiscal, as bebidas produzidas por
encomenda haviam sido enviadas ao estabelecimento do Recorrente (encomendante) com
destaque do IPI, gerando, por conseguinte, direito a crédito, pois, nas vendas subsequentes, os
produtos foram revendidos com destaque do IPI, sendo que, por não se tratar de aquisição de
matérias-primas, produtos intermediários ou material de embalagem destinados à fabricação de
produtos tributados pelo imposto, inclusive quando sujeitos à alíquota zero ou à isenção, tal
crédito não era passível de ressarcimento, mas apenas de contabilização na escrita fiscal.
Não há dúvida nos autos acerca da natureza dos produtos industrializados por
encomenda recebidos pelo Recorrente, qual seja, produtos acabados prontos para venda ou pra
consumo, não se referindo, por conseguinte, a insumos aplicados na produção.
Logo, o pretendido ressarcimento dos créditos relativos ao recebimento dos
referidos produtos industrializados por encomenda não encontra respaldo no art. 11 da Lei no
9.779/1999, cuja redação é a seguinte:
Art. 11. O saldo credor do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, acumulado
em cada trimestre-calendário, decorrente de aquisição de matéria-prima, produto
intermediário e material de embalagem, aplicados na industrialização, inclusive de
produto isento ou tributado à alíquota zero, que o contribuinte não puder compensar
com o IPI devido na saída de outros produtos, poderá ser utilizado de conformidade
com o disposto nos arts. 73 e 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
observadas normas expedidas pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da
Fazenda. (g.n.)
Fl. 1123
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-010.236 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14766.000162/2009-47

Conforme se extrai do dispositivo supra, o ressarcimento e a compensação
autorizados pela lei se restringem aos créditos decorrentes da aquisição de insumos (matérias-
primas, produtos intermediários e material de embalagem), não alcançando, portanto, as
aquisições de produtos já industrializados.
O Recorrente se contrapõe a esse entendimento com base nos seguintes
argumentos:
a) o direito ao ressarcimento dos créditos de IPI lançados pelo estabelecimento
pernambucano encontra-se autorizado pela Solução de Consulta no 57/2002, consulta essa
formulada por outro estabelecimento do Manifestante;
b) no retorno dos produtos industrializados por encomenda, há o destaque do IPI
nas notas fiscais de remessa, calculado com base na classificação definida pela Receita Federal,
cujo montante é creditado pelo estabelecimento encomendante, em estrita observância ao
principio da não cumulatividade, valor esse a ser abatido do imposto devido na revenda dos
produtos encomendados, podendo o saldo credor remanescente no final do período ser objeto de
ressarcimento/compensação;
c) o art. 4o, § 1o, inciso II, da Lei no 7.798/1989, na redação dada pela Medida
Provisória no 2.158/2001, estabelece que, nas operações com bebidas alcoólicas industrializadas
por encomenda, o valor do IPI lançado pelo industrializador deve ser creditado pelo
estabelecimento encomendante, vindo o art. 11 da Lei no 9.779/1999 e a Instrução Normativa
RFB no 33/1999 a definirem que os créditos do imposto acumulados a cada trimestre-calendário
são passíveis de utilização via ressarcimento/compensação com débitos de tributos federais da
mesma pessoa jurídica, bem como com o IPI eventualmente devido por outro estabelecimento da
mesma empresa.
Ressalte-se inexistir dúvida nos presentes autos quanto ao direito a crédito no
recebimento dos produtos prontos recebidos do estabelecimento industrial, restringindo-se a
controvérsia apenas quanto ao direito a eventual ressarcimento e/ou compensação desse crédito.
Conforme já visto acima, o art. 11 da Lei no 9.779/1999 prevê o direito ao
ressarcimento de tal crédito somente em relação a aquisições de insumos, não se mostrando
verossímil, conforme quer fazer crer o Recorrente, que normas complementares da
Administração tributária pudessem estender tal direito a outras aquisições diversas daquelas
previstas expressamente na lei, pois, nos termos do art. 170 do Código Tributário Nacional, a
compensação se realiza nas “condições e sob as garantias” estipuladas por lei.
O art. 4o, § 1o, inciso II, da Lei no 7.798/1989, na redação dada pela Medida
Provisória no 2.158/2001, referenciado pelo Recorrente assim estipula:
Art.4o Os produtos sujeitos aos regimes de que trata esta Lei pagarão o imposto uma
única vez, ressalvado o disposto no § 1o: (Redação dada pela Medida Provisória no
2.158-35, de 2001) (Vide Lei no 13.241, de 2015)
a) os nacionais, na saída do estabelecimento industrial ou do estabelecimento
equiparado a industrial;
b) os estrangeiros, por ocasião do desembaraço aduaneiro.
Fl. 1124
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-010.236 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14766.000162/2009-47

§1o Quando a industrialização se der por encomenda, o imposto será devido na
saída do produto: (Incluído pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
I - do estabelecimento que o industrializar; e (Incluído pela Medida Provisória no
2.158-35, de 2001)
II - do estabelecimento encomendante, se industrial ou equiparado a industrial, que
poderá creditar-se do imposto cobrado conforme o inciso I. (Incluído pela Medida
Provisória no 2.158-35, de 2001) – g.n.
Referido dispositivo define apenas a incidência do IPI em dois momentos, a saber,
na saída do produto do estabelecimento industrial (industrialização por encomenda) e na saída do
estabelecimento encomendante, em consonância com o que já vem sendo dito neste voto, nada
dizendo acerca de eventual direito a ressarcimento ou compensação.
A Instrução Normativa SRF no 33/1999, por seu turno, também referenciada pelo
Recorrente, assim estipulava:
Art. 2o Os créditos do IPI relativos a matéria-prima (MP), produto intermediário
(PI) e material de embalagem (ME), adquiridos para emprego nos produtos
industrializados, serão registrados na escrita fiscal, respeitado o prazo do art. 347 do
RIPI:
I - quando do recebimento da respectiva nota fiscal, na hipótese de entrada simbólica
dos referidos insumos;
II - no período de apuração da efetiva entrada dos referidos insumos no estabelecimento
industrial, nos demais casos.
§ 1o O aproveitamento dos créditos a que faz menção o caput dar-se-á, inicialmente, por
compensação do imposto devido pelas saídas dos produtos do estabelecimento
industrial no período de apuração em que forem escriturados.
§ 2o No caso de remanescer saldo credor, após efetuada a compensação referida no
parágrafo anterior, será adotado o seguinte procedimento:
I - o saldo credor remanescente de cada período de apuração será transferido para o
período de apuração subseqüente;
II - ao final de cada trimestre-calendário, permanecendo saldo credor, esse poderá ser
utilizado para ressarcimento ou compensação, na forma da Instrução Normativa
SRF No 21, de 10 de março de 1997.
§ 3o Deverão ser estornados os créditos originários de aquisição de MP, PI e ME,
quando destinados à fabricação de produtos não tributados (NT). (g.n.)
Na instrução normativa, da mesma forma, o direito a ressarcimento/compensação
se restringe aos créditos decorrentes da aquisição de matéria-prima (MP), produto intermediário
(PI) e material de embalagem (ME), não alcançando o recebimento de produtos industrializados
por encomenda.
O mesmo entendimento se extrai da Solução de Consulta no 57/2002, cujos
trechos reproduzidos pelo Recorrente assim dispõem:
Processo 13804.00108312001-30
Solução de Consulta SRRF/8a RF / DIDT n° 57 de 12 de abril de 2002
Fl. 1125
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-010.236 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14766.000162/2009-47

CNPJ/CPF 62.166.848/0001-42
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados — IPI
(...)
RELATÓRIO
Na inicial, protocolizada em 04/05/2001 e emendada, a pedido, pela petição de fls.
22/23, protocolizada em 13/06/2001, a interessada relata o seguinte:
a - tem por ramo de atividade a importação, exportação, indústria e comércio de
bebidas
b - através de seu estabelecimento inscrito no CNPJ sob o número 62.166.848/006-57,
manda industrializar alguns desses produtos por encomenda, em estabelecimento
de terceiros, mediante a remessa de insumos por ele adquiridos;
c - os produtos industrializados por encomenda sujeitam-se à incidência do IPI segundo
o regime instituído pela Lei n° 7.798, de 10 de julho de 1989 (...);
d - esse dispositivo, porém, teve sua redação alterada pelo art. 34 da Medida Provisória
n° 1.991-15, de 10 de março de 2000, atualmente, art. 33 da medida provisória n° 2.158-
35, de 24 de agosto de 2001, que lhe acrescentou o § 1°, estabelecendo que, nas
operações em que ocorra industrialização de produtos por encomenda, esses bens
ficam sujeitos à incidência do IPI na saída do estabelecimento do industrializador e
na saída do estabelecimento do encomendante, quando industrial ou equiparado a
industrial, sendo permitido a este último creditar-se do IPI lançado pelo
industrializador;
(...)
FUNDAMENTOS LEGAIS
15 Note-se também que, ocorrendo obrigatoriamente a tributação pelo IPI quando da
saída do estabelecimento autor da industrialização, nada obsta a que as remessas de
insumos ao estabelecimento do industrializador, para aplicação nos produtos objeto da
encomenda, sejam feitas com lançamento do imposto.
16 O estabelecimento encomendante, por sua vez, poderá creditar-se do IPI
incidente sobre insumos adquiridos para emprego nos produtos industrializados
por encomenda, os quais remeter para industrializar, bem assim o imposto
cobrado pelo industrializador ao lhe retornar os bens resultantes da
industrialização, objeto da encomenda. Esses créditos serão utilizados consoante as
normas constantes da IN SRF n° 33, de 4 de março de 1999, em especial em seu
art. 2o.
Nota-se que a solução de consulta reforça o entendimento até aqui adotado,
valendo-se o Recorrente do item 16 supra para arguir a previsão de direito a ressarcimento e
compensação dos créditos decorrentes do recebimento dos produtos industrializados.
Contudo, referido item estipula que os créditos apuradas serão utilizados em
consonância com o art. 2o da IN SRF no 33/1999, que, conforme já visto acima, restringe o
direito a ressarcimento e compensação aos créditos decorrentes de aquisições de insumos, em
estrita conformidade com o art. 11 da Lei no 9.779/1999.
Por fim, quanto à decisão da DRJ Ribeirão Preto/SP referenciada pelo Recorrente
reconhecendo o direito ao ressarcimento dos créditos sob comento, trata-se de decisão isolada de
Fl. 1126
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-010.236 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14766.000162/2009-47

uma turma de julgamento que não detém caráter vinculante, nos termos previstos no inciso II do
art. 100 do CTN.1
Dessa forma, nega-se provimento a essa parte do Recurso Voluntário.
II. Créditos. Notas fiscais emitidas pela empresa Cia. Industrial de Vidros.
O Recorrente se contrapõe ao indeferimento do ressarcimento de créditos relativos
às notas fiscais emitidas pela empresa Cia. Industrial de Vidros (no 248.787, 248.789, 248.791,
248.934, 248.948 e 248.957), pois, segundo ele, houve o registro equivocado do CFOP 1.102,
dando a entender que se tratava de produtos destinados à revenda, enquanto que, na verdade,
referiam-se os créditos decorrentes de aquisições de embalagens utilizadas como insumos, quais
sejam, vasilhames de vidro utilizados na industrialização por encomenda de bebidas.
Contudo, conforme apontado pela DRJ, tendo o Recorrente registrado os referidos
produtos no CFOP 1.102 (produtos destinados à revenda), ele não se desincumbiu de comprovar
que tais bens haviam sido, na verdade, enviados ao industrial para a fabricação por encomenda.
Merece registro o seguinte trecho do voto condutor do acórdão recorrido:
Apresenta ainda o contribuinte argumentos concernentes a lapso que teria incorrido ao
escriturar, sob o CFOP 1.102, que se presta a identificar o ingresso de mercadorias
destinadas à revenda, notas fiscais que também seriam relativas a embalagens
(vasilhames de vidro), o que teria levado a fiscalização, segundo entende o contribuinte
de forma indevida e censurável, a considerar os respectivos créditos como não
ressarcíveis.
Sobre tal questão, saliente-se que não se vislumbra qualquer atitude digna de censura
por parte da fiscalização que, a meu ver, tratou a situação da única maneira plausível.
Ora, se os produtos foram classificados pelo próprio contribuinte com código
(CFOP) indicativo de operação que configura serem os mesmos destinados à
revenda e, consequentemente, não propiciadores de créditos para ressarcimento,
nada mais razoável do que serem considerados desse mesmo modo pela
fiscalização.
A respeito do tema, vale acrescentar ainda que o contribuinte não trouxe aos autos
qualquer elemento de prova que respaldasse a sua alegação quanto ao suposto
equívoco cometido e demonstrasse cabalmente que os ditos vasilhames, na
realidade, configuravam-se como embalagens. Com efeito, tratando-se o caso de
direito creditório reclamado por meio de solicitação administrativa, recai sobre o
interessado o ônus de provar a pretensão deduzida.
Deriva tal assertiva de postulado extraído do Código de Processo Civil, instituído pela
Lei no 5.869, de 1973, e adotado de forma subsidiária na esfera administrativa tributária:
“Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
(...)
Art. 396. Compete à parte instruir a petição inicial (art. 283), ou a resposta
(art. 297), com os documentos destinados a provar-lhe as alegações.”
Dessa forma, não há nesse ponto como reconhecer a pretensão do contribuinte. (g.n.)

1 Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções internacionais e dos decretos:
(...)
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a lei atribua eficácia
normativa;
Fl. 1127
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-010.236 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14766.000162/2009-47

Mesmo tendo a DRJ alertado o Recorrente da necessidade de se comprovarem as
suas alegações, ele nada trouxe na segunda instância que pudesse sustentar sua defesa.
As alegações sem amparo em documentos comprobatórios hábeis se mostram
incompatíveis com as regras que orientam o Processo Administrativo Fiscal (PAF), regido,
precipuamente, pelo Decreto no 70.235/1972.
Até mesmo observando-se os dispositivos da Lei no 9.784/20042, aplicáveis
subsidiariamente ao PAF, atinentes ao direito de prova do administrado, nem mesmo assim se
vislumbra possibilidade de se obter o reconhecimento de um crédito de natureza tributária sem a
sua efetiva demonstração e comprovação.
No Processo Administrativo Fiscal (PAF), o ônus da prova encontra-se delimitado
de forma expressa, dispondo os arts. 15 e 16 do Decreto no 70.235/1972 nos seguintes termos:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993) – Grifei
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei no
9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.(Incluído pela
Lei no 9.532, de 1997) (g.n.)
De acordo com os dispositivos supra, o ônus da prova recai sobre a pessoa que
alega o direito ou o fato que o modifica, extingue ou que lhe serve de impedimento, devendo
prevalecer a decisão de origem em razão da falta de apresentação de documentos hábeis à
demonstração e à comprovação dos fatos alegados.

2 Art. 2o (...)
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de:
(...)
X - garantia dos direitos à comunicação, à apresentação de alegações finais, à produção de provas e à interposição
de recursos, nos processos de que possam resultar sanções e nas
(...)
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever atribuído ao órgão
competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.
Fl. 1128
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-010.236 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14766.000162/2009-47

Ainda que se considerasse o princípio da busca da verdade material, em que a
apuração da verdade dos fatos pelo julgador administrativo pode, eventualmente, ir além das
provas trazidas aos autos pelo interessado, no presente caso, o Recorrente não se desincumbiu do
seu dever de comprovar de forma efetiva sua defesa, situação em que se têm por prejudicadas as
suas alegações.
Nesse sentido, nega-se provimento a essa parte do recurso.
III. Conclusão.
Diante do exposto, vota-se por não conhecer de parte do Recurso Voluntário, por
inovação dos argumentos de defesa e por se referir a matérias já decididas em outro processo
administrativo, e, na parte conhecida, em lhe negar provimento.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis

Fl. 1129
DF CARF MF
Original